Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COMINAÇÃO DE MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. ART. 85 PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORDEM DOS PARÂMETROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. De acordo com o art. 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em observância à ordem dos seguintes parâmetros: condenação, proveito econômico e valor da causa.
3. As ações declaratórias não possuem conteúdo econômico imediato, de modo que não há um valor de condenação aferível ou um proveito econômico mensurável. Todavia, se o valor da causa não for ínfimo, deve ser utilizado para a fixação da verba sucumbencial.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.